Tribunal: STF
Processo: Rcl 58994
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.  CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.934 E À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 583.955 - TEMA-RG 90. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA NA APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 467 DA CLT, QUE NÃO FOI OBJETO DOS PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.